Tribunal: TJMT
Processo: 1033120-42.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033120-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON QUINTINO DESBESSEL - CPF: 033.135.841-79 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), CYBELE FRANCISCATO LUBE DESBESSEL - CPF: 023.753.551-30 (EMBARGANTE), CLECIO JUNIORS DESBESSEL - CPF: 007.423.831-05 (EMBARGANTE), KELLYN DALL AGNOL DESBESSEL - CPF: 933.259.911-49 (EMBARGANTE), MANOEL D ABADIA ALBUQUERQUE - CPF: 138.154.661-72 (EMBARGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), SADNEIA ALVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 986.592.601-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO –
SUPRESSIO
CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON QUINTINO DESBESSEL E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1033120-42.2022.8.11.0041, manejado pelos ora embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. “A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019). No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras. Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”
(Id. 225919675)

Em suas razões, de Id. 227963177, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, sob o fundamento de que não houve manifestação quanto à decisão surpresa do Juízo
a quo
, que julgou antecipadamente o feito. Asseveram a existência de contradição, forte no argumento de que fora indeferida a prova testemunhal, porém, reconhecendo que os embargantes não se desincumbiram do ônus probatório. Arguem a existência de omissão, no que toca a notificação para a retomada da área. Aduzem a existência de obscuridade, em razão do julgamento
extra petita
realizado pelo juízo de primeiro grau. Narram a existência de omissão quanto a valoração da contraprova.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, contradições e obscuridades, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pelas partes embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissão, contradição e obscuridade, em síntese, que a decisão não analisou o pleito de forma acurada.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pelas partes embargantes foram devidamente valorados.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia a respeito do julgamento antecipado da lide.

Os apelantes sustentam que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a especificação das provas e realização de audiência de instrução e julgamento para demonstrar os fatos controvertidos existentes nos autos.

Pois bem, sem razão os apelantes.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].” (STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.” (STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

O núcleo da controvérsia reside na identificação da parte que deu causa ao inadimplemento do contrato, a ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 423 do Código Civil, cujo teor transcrevo:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

No caso posto em liça, resta incontroverso o fato de terem as partes firmado o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de 230 hectares agricultáveis da Fazenda Marialva, pelo valor pactuado de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas, bem como o arrendamento da área em favor dos vendedores pelo período de 03 (três) anos.

Após percorrer todo o caderno processual, assim como o juízo de primeiro grau, estou convicto de que ficou comprovado o pagamento pelos autores/apelados, do preço ajustado entre as partes.

Consoante se infere do contrato firmado entre as partes (Id. 202752743), assim ficou estabelecido quanto ao preço da área, vejamos:

Quanto ao ponto dos vendedores, ora apelantes, que aduzem a inobservância pelos compradores, ora apelados, quanto ao indexador de arroba de boi para a correção das parcelas futuras no vencimento (Cláusula Terceira), sob o fundamento de que as parcelas “b” e “c” foram adimplidas parcialmente e a parcela “d” não fora adimplida, entendo que não lhes assistem razão.

Por primeiro, verifico que a Cláusula Terceira do aludido contrato, possui o valor de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), o qual fora dividido em 04 (quatro) parcelas, de modo que o valor ajustado na avença, é fixo, certo e ajustado.

Por segundo, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pelos apelantes, verifico que a parcela “b” foi paga pelos apelados em 28.05.2020 e a parcela “c” quitada em 30.05.2021, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cada parcela.

Ainda, verifico que quando do pagamento da parcela “b”, houve acréscimo nos pagamentos realizados pelos compradores/apelados, contudo, na data 01/06/2020, os apelantes restituíram os valores adimplidos a maior, sob a rubrica “Devolução/Depositou a mais”, consoante bem detalhado pelo juízo de primeiro grau, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, vejamos:

“Os autores procederam ao pagamento da entrada, denominada parcela “a” da cláusula terceira, em data de 30/05/2019, próxima à celebração do negócio jurídico, depositando os valores nas contas bancárias de Anderson Quintino Desbessel e Clécio Junior Desbessel, conforme se verifica do id. 93781421 - Pág. 6:

A parcela seguinte, denominada “b”, possuía previsão de vencimento em 30/05/2020 e foi paga pelo autor em 28/05/2020, conforme se verifica do id. 93781421 - Pág. 5, comprovantes que demonstram terem sido depositados R$ 1.305.970,15 na conta de cada um dos requeridos varões, somando-se R$ 2.611.940,23, vejamos:

Ocorre que, no dia útil imediatamente posterior ao vencimento da parcela, ou seja, em 01 (um) de junho/2020, os requeridos procederam à devolução do valor que sobejou a R$ 1.250.000,00 por requerido varão (Anderson e Clécio).

Com efeito, no id. 109213494 - pág. 2 se encontra acostado comprovante de TED emitido por Clécio Junior Desbessel em favor do primeiro requerente (Manoel), datado de 01/06/2020 às 11h49min04seg, no valor de R$ 55.970,15 e constando como motivo da transferência “Devolução/Depositou a mais”, vejamos:

Outrossim, no id. 109213494 - pág. 1 se encontra acostado comprovante de TED emitido por Anderson Quintino Desbessel em favor do primeiro requerente (Manoel), datado de 01/06/2020 às 11h51min47seg, também no valor de R$ 55.970,15 e constando como motivo da transferência “Devolução/Depositou a mais”, vejamos:

A rigor, acaso houvesse dúvida acerca da real intenção das partes, o comportamento dos requeridos em ato posterior à celebração do negócio jurídico serve como deslinde para a interpretação da cláusula contratual no sentido de que os valores devem ser considerados fixos, aplicando-se a disposição do art. 113, § 1º, inciso I do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

A hermenêutica da disposição contratual é autêntica, conferida pelas próprias partes, procedendo-se à devolução de valores depositados a maior que a importância fixa.

Este julgador não olvida o fato de que, ao apresentar impugnação à contestação da reconvenção, os réus/reconvintes aduziram que estornaram o valor de R$ 111.940,30 ao fundamento de ser inferior ao efetivamente devido, conforme se verifica do id. 123107423 - pág. 5:

A tese, contudo, é contraditória à prova documental oriunda dos próprios réus/reconvintes que inseriram na Transferência Eletrônica de Dinheiro (TED) o motivo da transferência “Devolução/Depositou a mais”.

O motivo da devolução se trata de declaração inserida pelos próprios réus/reconvintes em documento particular, chancelado por suas próprias assinaturas eletrônicas (senhas bancárias), que fazem presumir a veracidade em relação aos emitentes Anderson e Clécio.

Ademais, é incongruente se proceder à devolução apenas do excedente (R$ 111.940,30) e não da quantia total recebida (R$ 2.611.940,30), ainda mais se considerarmos que não houve imediata notificação, o que somente veio a se dar no ano seguinte, quando se demandou a lavratura de escritura.

Nesse contexto, convém destacar que a boa-fé objetiva encampada pelo Código Civil prevê como deveres anexos ou laterais a cooperação e transparência entre as partes contratantes, cabendo ao credor empreender esforços e ser diligente para evitar ou minorar o próprio prejuízo.

As partes contratuais devem se esforçar para impedir a ocorrência do inadimplemento, imprimindo seus melhores esforços para tanto. Nesse sentido, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação do devedor. No caso,
não há comunicação formal dos apelantes quanto à suposta inadimplência da parcela “b” do contrato, realizado em 28.05.2020, além de tudo, houve a restituição de valores tidos por “Devolução/Depositou a mais”, bem como a suposta irresignação do valor adimplido pelos apelados, somente ocorreu no ano de 2021, após o pagamento da parcela “c”, mais precisamente em 16.08.2021 (Id 202752749)
.

É cediço que a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro, “diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé” (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante todo o curso do contrato, que entrou em vigor na data de 24 de maio de 2019, os apelantes não se insurgiram contra os valores das parcelas quitadas pelos apelados ano a ano, não fazendo qualquer ressalva por ocasião do recebimento dos valores, senão de modo bastante tardio.

Lado outro, não obstante a tese dos apelantes de que a restituição dos valores, relativo à parcela “b”, decorreu de recusa no recebimento em razão de não refletir o real valor da parcela, tenho que não se sustenta. É assim, porque, não fora devolvida a integralidade da parcela, de modo que os apelantes aquiesceram com o recebimento da parcela de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sem manifestar qualquer contrariedade.

Ainda, verifico que após o recebimento da aludida parcela, não houve qualquer comunicação/notificação pelos apelantes, relativo a eventual diferença da parcela, ônus que lhes competia e do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II do CPC.

No mesmo sentido, não prospera a tese dos apelantes, de que os apelados se encontram na posse de cheque dos apelados, relativos à diferença devolvida do preço da parcela “b”, o que confirmaria a tentativa dos apelados em quitar a parcela com valor menor do que o realmente devido, pois consoante dito alhures, não houve qualquer manifestação de irresignação dos apelantes quando do recebimento dos valores.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte dos apelantes (vendedores) no que toca ao suposto descumprimento do indexador de arroba de boi para a correção das parcelas futuras no vencimento da prestação (Cláusula Terceira), não fora questionado pelos apelantes, em nenhum momento, inclusive tendo recebido as parcelas do ano de 2020 e 2021, sem esboçar qualquer irresignação, a qual só fora realizada aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses da primeira prestação e 03 (três) meses do recebimento da segunda prestação.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS PREVISTAS NO CONTRATO
DE EXPLORAÇÃO DE MARCAS E OUTRAS AVENÇAS. APELADAS QUE NÃO TERIAM ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO, ASSIM COMO COMERCIALIZADO PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL DE MERA ESTIMATIVA DE COMPRA, QUE INICIALMENTE SE MOSTROU SUPERDIMENSIONADA, TANTO ASSIM QUE SEIS MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO AS PARTES FIRMARAM TERMO ADITIVO REDUZINDO-A.
INÉRCIA DA APELANTE QUE DURANTE TODA A DURAÇÃO DO CONTRATO NENHUMA PROVIDÊNCIA TOMOU PARA CONSTITUIR AS APELADAS EM MORA. SUPRESSIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELA APELANTE QUANDO ESTE JÁ SE ENCONTRAVA RESCINDIDO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA QUE NÃO RESTOU SOBERANAMENTE COMPROVADA, NÃO SENDO OCIOSO DESTACAR QUE A MENÇÃO À CERVEJA CONCORRENTE NA PÁGINA DO FACEBOOK DA FUNDIÇÃO PROGRESSO SE REFERE AO CARNAVAL DE 2016, QUANDO O CONTRATO JÁ ESTAVA RESCINDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 03087155720178190001, Relator: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 24/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADQUIRENTE. CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO, ASSIM COMO COMERCIALIZADO PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA.
INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. NENHUMA PROVIDÊNCIA PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA DURANTE O CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. SUPRESSIO. DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO.
INADIMPLEMENTO PRETÉRITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DA RÉ. AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (TJ-BA - APL: 05172123220188050001, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

Não há nos autos, nenhuma notificação enviada aos promitentes compradores, ou mesmo histórico de conversas entre as partes, por meio da qual seja possível verificar a irresignação.

Consoante a Súmula n.º 76 do STJ "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor"

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PELO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEFERIMENTO AJG - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO VERBAL - PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – NÃO VERIFICADA
– PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovante de rendimentos anexado aos autos que autoriza o deferimento do beneplácito da Justiça Gratuita requerido pelo apelante.
2. "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor" (Súmula 76/STJ).
3. A anulação de negócio jurídico de compromisso verbal de compra e venda de imóvel, por motivo de inadimplemento do promitente comprador depende da prévia interpelação judicial ou extrajudicial para constituição em mora da parte inadimplente, procedimento não verificado. Ausência de pressuposto processual, extinção do processo sem resolução do mérito.” (TJ-MT 00009645220158110109 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Portanto, escorreita a sentença no ponto em que reconheceu o adimplemento das parcelas “b” e “c”, ante a ocorrência da supressio, pois os vendedores, ora apelantes, no que toca ao suposto descumprimento do preço (Cláusula Terceira), não questionaram de modo incontinenti, os valores pagos pelos apelados, revelando sua aquiescência quanto ao cumprimento do pacto, em especial o valor das parcelas no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cada.

Atinente a parcela “d”, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) tenho que esta também restou adimplida.

Explico. Analisando a contrato entabulado pelas partes, os compradores/apelados arrendaram a área em favor dos vendedores/apelantes, sendo que o pagamento do preço do arrendamento, ocorreria na mesma data de vencimento da parcela “d”, qual seja, 30.05.2022. Vejamos:

Lado outro, pelo preço do arrendamento, restou pactuado que o pagamento se daria em 10.345 sacas de soja, pela cotação líquida balcão praticada na praça de Diamantino, a qual na época representava o valor de R$1.723.862,00 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais).

Portanto, o que se dessume é que na data de 30.05.2022, os compradores/apelados possuíam um crédito junto aos vendedores/apelantes no importe de R$1.723.862,00 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais), ao passo que o débito relativo à parcela “d” era de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), portanto, plenamente cabível o instituto da compensação.

O Código Civil estabelece, no art. 368, que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Nessa toada, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato, de modo que a parcela “d” restou devidamente adimplida em razão da compensação realizada entre o crédito e o débito envolvendo as mesmas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).
Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.”
(N.U 1014009-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Portanto, resta indene de dúvidas a quitação do contrato pelos compradores/apelados, uma vez que o preço foi quitado no tempo e modo avençado.

Atinente ao descumprimento contratual, tenho que este restou evidenciado nos autos.

Primeiramente porque as partes, através da Cláusula Décima Quarta, estabeleceram que o imóvel seria entregue pelos vendedores/apelantes livre e desembaraçado de qualquer ônus. Contudo, conforme se infere do documento de Id. 202752741, ainda há hipotecas lançadas sobre a área, registrada em nome de Banco do Brasil (Av.03/39.063) e do Banco Santander (R.51/39.063, R.52/39.063 e R.53/39.063).

Por segundo, os vendedores/apelantes se negam a imitir os compradores/apelados na posse direta do imóvel.

Ademais, as partes celebraram cláusula penal pelo descumprimento do contrato, vejamos:

In casu, não há que se falar na limitação da aludida cláusula penal ao inadimplemento do preço, vez que expressa a sua incidência no caso de descumprimento do contrato, hipótese dos autos, de modo que se mostra escorreita a sentença que determinou sua aplicação, vez que inadimplido o contrato pelos vendedores/apelantes.

Nesse sentido é a orientação do STJ:

“no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Atinente a tese de impossibilidade de imissão na posse, em razão do contrato de arrendamento, novamente não socorre razão aos apelantes.

Verifico que os apelados, na data de 21/06/2022, enviaram notificação extrajudicial aos apelantes, manifestando o expresso desinteresse na renovação do arrendamento, conforme se infere dos documentos de id. 202752202.

Outrossim, em detida análise da petição inicial do feito de origem, há expresso pleito dos apelados para a entrega da posse direta do imóvel, correspondente a 230 (duzentos e trinta) hectares de terras agricultáveis, portanto, não havendo qualquer extrapolação aos limites do litígio.

Com efeito, a meu ver, a toda evidência, foram os promitentes vendedores/apelantes que deram causa ao inadimplemento contratual, vez que os compradores/apelados adimpliram com sua obrigação, no que toca ao pagamento do preço, de modo que a parcial procedência da ação e a improcedência da reconvenção, é medida que se impõe.

Portanto, houve violação positiva do contrato pelos vendedores/apelantes, decorrente do descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Desse modo, considerando as elucidações sobre a matéria em debate, a sentença combatida não merece retoque, pois restou demonstrado o cumprimento do contrato por parte dos promitentes compradores/apelados e o seu descumprimento pelos vendedores/apelantes.”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024